Tribunal: TJMT
Processo: 1067854-14.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067854-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA - CPF: 014.296.866-85 (ADVOGADO), SUELI CANDIDA PEREIRA - CPF: 551.572.381-34 (APELADO), GUILHERME ALVES MARTINS - CPF: 434.133.518-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL

C/C DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL

PROVIMENTO

DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitou-a à média de mercado, condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por
danos morais fixada em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i)

é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança de juros abusivos, independentemente d
a
comprovação de má-fé do fornecedor; e (
ii
) a cobrança de encargos excessivos em contrato
bancário, nas circunstâncias do caso concreto, enseja dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p
arágrafo único
, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva, conforme
orientação consolidada do STJ, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

4
. A imposição de encargos financeiros desproporcionais, especialmente em contrato que envolve consumidor hipossuficiente, extrapola o mero inadimplemento contratual, caracterizando prática abusiva apta a violar direitos da personalidade e ensejar reparação por danos morais.

5
. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução quando fixado em montante superior ao necessário para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da condenação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido
e

parcialmente provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A repetição do indébito em dobro

independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, especialmente em cobranças posteriores a 30/03/2021. 2. A imposição de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado, em prejuízo de consumidor hipossuficiente, configura prática abusiva apta a ensejar indenização por danos morais. 3. O
quantum
indenizatório deve ser
fixado com base na
razoabilidade e na
proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 297,
EAREsp
n. 676.608/RS, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT,
N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1039886-43.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Alex Nunes
d
e Figueiredo
,

da
3
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais
movida por
SUELI CÂNDIDA PEREIRA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial
, para declarar
a abusividade da taxa de juros

remuneratórios estipulada no
c
ontrato de
e
mpréstimo n
.
998000499324 e, por consequência, limitá-la à média de mercado para

operações de crédito pessoal não consignado vigente em janeiro de 2024 (7,91% a.m.),
bem como condenar a instituição financeira
à
restitui
ção
, em dobro,
d
os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de

sentença,
e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00
, ambos corr
igidos monetariamente e acrescidos

de juros de mora
,
além das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor total da condenação

(id.
356271896
).

Em suas razões,
o
apelante sustenta
que
o ressarcimento deve
ocorrer
de forma simples
. A
duz que
somente
é cabível
a repetição em dobro

quando
verificada
má-fé
,
ausente na hipótese
, uma vez que
os descontos

decorreram
d
o contrato

celebrado entre as partes.

Defende que
o pressuposto
fático
para a aplicação da sanção é a

prática da cobrança de dívida de forma abusiva, expondo o consumidor a ridículo ou submetendo
-o
a qualquer

tipo de constrangimento ou ameaça
. Salienta que a
divergência entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado não

decorre de má-fé, mas de interpretação contratual

válida à época

do ajuste, lastreada no princípio da autonomia

privada, na ausência de limitação legal específica e em jurisprudência

consolidada
.

Assevera
ser indevida a condenação em danos morais, na medida em que
não houve qualquer humilhação ou constrangimento
,
destacando que

a recorrida
não comprovou ofensa à sua honra
.
Afirma que não restaram
configurad
o
s
os

requisitos da responsabilidade civil
, eis que
ausentes
o ato ilícito, o dano
e
o inequívoco nexo de causalidade,

registran
do
que a
a
pelada tinha total conhecimento e agiu com vontade de

contratar o empréstimo em questão.

Argumenta que
o
quantum

indenizatório
se revela
excessivo diante da natureza da controvérsia e da
inexistência
de efetiva

comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante
.
Acrescenta
que
o
simples desconto
decorrente
de contratos validamente
firmados
não configura um abalo moral de grande magnitude
par
a

justificar uma condenação tão elevada
, devendo ser observada a proporcionalidade e a razoabilidade
.

Assinala que
a
hipossuficiência
do consumidor não pode,

por si só, servir como critério exclusivo para fixação do dano moral em
importes

desproporcionais, sob pena de se distorcer a finalidade da indenização e

transformá-la em uma ferramenta de enriquecimento sem causa
.
Aponta que
a sentença desconsidera que não pode ser penalizad
o
exclusivamente com base em seu porte econômico
,
pois a função do dano moral não é punir desproporcionalmente o agente

causador do dano, mas sim compensar a vítima de maneira justa
.

Com essas considerações,
postula
a
reforma
d
a sentença
para

julga
r
improcedentes os pedidos iniciais, com condenação da apelada a
o
s ônus sucumbenciais. Subsidiariamente,
requer que
a restituição d
os
valores ocorra de forma simples
e que
seja afastada a condenação a título de
danos

morais
, ou
reduzida
para
R$ 1.000
, impondo
-se
à recorrida
o pagamento
proporcional
das
custas,

despesas processuais e honorários advocatícios
.

A
apelad
a
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
e majoração dos honorários sucumbenciais
(id.
356272850
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
SUELI CÂNDIDA PEREIRA

ajuizou
Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais

em face
do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
pretendendo
a declaração de
abusividade da cláusula de juros

remuneratórios
do contrato
de
e
mpréstimo n
.
998000499324
,
com a substituição das
taxas
pela média de mercado à época
da celebração da avença, assim como a restituição em dobro dos valores cobrados a maior,
o afastamento da mora

e a condenação da instituição financeira
ao pa
gamento de indenização por danos morais
,
no importe de R$ 25.000,00
,

e dos ônus de sucumbência (id.
356271859
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de
parcial
procedência da
demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos juros remuneratórios pactuados, bem como à ocorrência de danos morais e ao cabimento da repetição de indébito.

2.1 Dos Juros Remuneratórios

A autora questiona a taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês, fixada no Contrato de Empréstimo nº 998000499324 (ID 201200196 e 204064124), firmado em 31/01/2024.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à Lei de Usura (Súmula 596-STF), a liberdade de pactuação não é absoluta, sendo permitida a revisão judicial de taxas de juros em situações excepcionais, quando demonstrada a
sua flagrante
abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou
a orientação de que a abusividade deve ser analisada caso a caso, considerando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie e período. Considera-se abusiva a taxa que excede substancialmente a média de mercado.

No caso concreto, a taxa pactuada foi de 19,85% ao mês. Conforme dados oficiais do BACEN, a taxa média de mercado para operações de "Crédito pessoal não consignado" em janeiro de 2024, data da contratação, era de 7,91% ao mês. A taxa contratada, portanto, é mais que o dobro da média de mercado, o que evidencia uma desvantagem exagerada para a consumidora e um desequilíbrio contratual manifesto, em violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A discrepância é tão significativa que configura a abusividade, justificando a intervenção judicial para readequar o contrato aos parâmetros da razoabilidade. Dessa maneira, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da celebração do negócio jurídico.

2.2 Da Repetição do Indébito

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a autora faz jus à restituição dos valores pagos a maior. A controvérsia reside na forma dessa devolução, se simples ou em dobro.

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro não pressupõe a demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, a cobrança de juros em patamar superior ao dobro da média de mercado configura uma conduta que viola a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e transparência, não podendo ser considerada um engano justificável. A imposição
de encargo tão oneroso, que extrapola os limites do razoável, caracteriza a cobrança de quantia indevida e autoriza a restituição dobrada dos valores pagos a maior, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

2.3 Dos Danos Morais

A autora postula, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em regra, a cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, sendo tratada como mero aborrecimento. Contudo, a aplicação de uma taxa de juros tão exorbitante como a verificada nos autos — 19,85% ao mês, correspondente a 778,32% ao ano — ultrapassa o limite do tolerável e do que se entende por mero dissabor cotidiano.

A conduta do banco réu, ao impor à consumidora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, um encargo financeiro desproporcional e predatório, revela um profundo descaso e um abuso de direito que atenta contra a dignidade da pessoa humana. Tal prática expõe a vulnerabilidade do consumidor de forma aviltante, gerando angústia, aflição e um sentimento de impotência que extrapolam a esfera do mero prejuízo material.

A fixação de juros em patamar tão elevado não apenas onera excessivamente o contrato, mas também evidencia uma prática comercial abusiva que merece a reprimenda do Poder Judiciário. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura, sim, um ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Considerando a gravidade da conduta do réu, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no Contrato de Empréstimo nº 998000499324 (ID
201200196) e, por consequência, LIMITÁ-LA à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado vigente em janeiro de 2024 (7,91% a.m.), conforme dados do BACEN.

2.

CONDENAR o réu, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., a RESTITUIR à autora, em dobro, os valores pagos a maior em decorrência da aplicação dos juros abusivos, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3.

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362-STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)”.
(id.
356271891
).

Em face da
retrocitada
sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (id.
356271892
), os quais foram
rejeitados (id.
356271894
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa à reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos da exordial e, subsidiariamente, que a restituição se dê de forma simples,
além d
o afastamento da condenação por danos morais
,
ou sua redução para R$ 1.000.

Pois bem.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

P
rosseguindo,
registre-se que,
embora conste do rol de pedidos recursais a pretensão de improcedência da ação, o apelante limitou
os fundamentos de
sua irresignação à repetição do indébito em dobro e à condenação extrapatrimonial, de modo que
a presente análise
se limitará a tais matérias.

Nesse sentir, quanto à restituição dos valores cobrados a maior, importa dizer que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus ao recebimento em dobro do que pagou em excesso.

De fato, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade,
sendo certo que
o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, é devida a repetição do indébito em dobro.

Demais disso, a
orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021),
tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à data de publicação daquele acórdão.

No caso concreto, a operação foi celebrada em 31/01/2024,
ou seja
, em data muito posterior ao marco temporal fixado na modulação (30/03/2021), o que torna imperativa a restituição em dobro.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

No tocante aos danos morais, embora a mera cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não enseje reparação extrapatrimonial, as particularidades do caso concreto afastam tal entendimento.

Com efeito, a
apelada, beneficiária
do INSS
, celebrou operação de crédito denominada
“
Empréstimo Resolve
”
,

na
modalidade de renovação. O
instrumento
,
firmado em 31/01/2024
,
registra
o
valor contratado de R$ 1.923,14, dos quais apenas R$ 499,71 foram efetivamente disponibilizados a título de valor líquido liberado, ao passo que
o importe
restante de R$ 1.402,49 destinou-se à quitação do saldo devedor renovado.

A
inda, a
despeito do montante ínfimo colocado à disposição da consumidora,
foi aplicada
taxa de juros de 19,85% ao mês e 778,32% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 20,26% ao mês e 815,07% ao ano, gerando 36 parcelas de R$ 410,38
, o que totaliza
R$ 14.773,68 para uma operação em que a liberação líquida não alcançou quinhentos reais.

Esse contexto evidencia que a imposição de encargo tão desproporcional
à
consumidora hipossuficiente não constituiu mero dissabor cotidiano, senão lesão concreta ao seu orçamento doméstico, revelando
prática contratual abusiva e desproporcional
,
produtora de angústia e insegurança financeira que transcendem a esfera puramente patrimonial.

A propósito, já me manifestei no sentido de que
“
a
cobrança abusiva em percentual exorbitante, que compromete o mínimo existencial do consumidor – idoso e hipossuficiente –, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais
”
(
TJMT,
N.U 1039886-43.2024.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/09/2025,
p
ublicado no DJE 15/09/2025)
.

Ressalte-se que a
alegação de que a contratação voluntária do empréstimo ou a ausência de cobrança vexatória afastariam, por si sós, a configuração do dano moral
não prospera
, pois o que se verifica,
na espécie
, é a imposição de encargos manifestamente excessivos, aptos a comprometer o equilíbrio financeiro da consumidora e a atingir sua esfera existencial
.

Mantém-se, por conseguinte, a condenação por danos morais.

De outro giro
, o
quantum
arbitrado na sentença
-
R$ 7.000,00
-
comporta redução.

Por certo, a
fixação da indenização
por danos morais
deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter simultaneamente compensatório e pedagógico da medida, sem que a condenação se converta em fonte de enriquecimento sem causa.
Ponderadas essas balizas à luz das circunstâncias do caso, fixa-se a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo suportado e desestimular a reiteração de condutas similares.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,

tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo no mais a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026